Tribunal: TJPA
Processo: 0810057-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810057-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IGARAPÉ - MIRI, CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Embargos de Declaração desprovidos
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

c
ontra o a
córdão constante no id. 3149492,
assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIOS, PREVISTOS NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, SÃO SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELA CÂMARA DOS VEREADORES COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. FATOS RELATADOS NOS DECRETOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE CONFIGURARIAM, EM TESE, CRIMES FUNCIONAIS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE IMPRÓPRIOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEGISLAÇÃO MENCIONADA, CUJO JULGAMENTO NÃO COMPETE À TAL CASA POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 011, 012 E 013/2019, DE 17 DE JULHO DE 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, COM O IMEDIATO RETORNO DO AGRAVANTE AO CARGO DE VICE-PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 3195499), a embargante sustenta questões de ordem pública a seguir elencadas:

1) “Error in procedendo”: Nulidade processual absoluta: intimação inválida. Necessidade de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, via carta com aviso de recebimento para a apresentação de contrarrazões. Inteligência do art. 1.019, II, do CPC.

2) “Error in procedendo”: Nulidade processual absoluta. Deficiência na contagem do prazo de contrarrazões. Desobediência ao art. 183 do NCPC. Afronta à ampla defesa e ao devido processo legal.

3) “Error in procedendo”: Nulidade processual absoluta. Inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento. Carta de ordem enviada pela UPJ, porém não cumprida pelo juízo ordenado.

4) “Error in procedendo”: Nulidade absoluta. Antecipação do julgamento de magistrada que firmou suspeição em feito continente (Agravo de Instrumento nº 0805896- 63.2019.8.14.0000).

Aduz também ter havido omissão no acórdão embargado, pois, no seu entendimento, a decisão deixou de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso em julgamento.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento aos embargos declaratórios.

De acordo com o id. 3195511, a embargante peticionou para que fosse atribuído efeito suspensivo aos aclaratórios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravante aos aclaratórios (id. 3228311).

Despacho de nossa lavra (id.3280221) para que o servidor da UPJ-2º grau, com atribuição para tanto, certificasse a respeito das nulidades arguidas, o que fora feito consoante o id.3303417.

A embargante apresentou manifestação à aludida certidão (v. ids. 3306077, 3306087 e 3306090).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisarei, desde logo, as questões de ordem pública suscitadas pela embargante como causas de nulidade do julgamento ora embargado.

1) ERROR IN PROCEDENDO: NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA: INTIMAÇÃO INVÁLIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA, VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.019, II DO NCPC.

Alega a embargante que, após exarada a decisão constante do id. 2561635, que indeferiu o pleito liminar e determinou a sua intimação como agravada para apresentar as suas contrarrazões, não teria ocorrido a sua intimação pessoal, prerrogativa da qual goza, ante a sua natureza de Fazenda Pública, e considerando a previsão do § 1º do art. 183 do CPC.

Diz ainda que a UPJ cumpriu essa disposição legal no feito continente ao presente recurso, agravo de instrumento nº 0805896-63.2019.8.14.0000, também de minha relatoria, tendo em tal feito realizado a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Afirma que não se pode admitir que a Secretaria Judicial (UPJ) em situações processuais similares se utilize de procedimentos distintos, imotivadamente, contumaz, quando existe imposição legal.

Mesmo assim, assevera que anexou contrarrazões aos autos às vésperas da primeira sessão virtual pautada (16/03/2020), precedendo três dias, mas que, a despeito disso, a petição de contrarrazões foi ignorada pela douta decisão recorrida, pois já havia certidão atestando o transcurso “in albis” do prazo para apresentação da peça de resposta, não sendo os fundamentos apresentados considerados para fins do julgamento, conforme ficou assinalado no relatório e na fundamentação do v. acordão.

Em que pese os argumentos consistentes da embargante, não merecem eles acolhimento, pois os §§ 1º e 2º do art. 246 do CPC/2015
[1]
dispõem que a Fazenda Pública deve ser, preferencialmente, intimada de forma pessoal por meio eletrônico, isso dependendo da efetivação de seu cadastro na Administração no Tribunal, conforme determina o art. 1.050
[2]
do referido codex processual
.

De modo que deveria a ora embargante ter realizado o cadastro para recebimento de intimações por meio do portal de intimação eletrônica deste Sodalício. Em casos tais, em que a Fazenda Pública não efetua o referido cadastro, a jurisprudência pátria tem realizado uma interpretação sistemática do CPC, no sentido de considerar válido o ato de intimação do poder público em juízo mediante a publicação no Diário da Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO DO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1º e 2º, preconiza que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de ela (a Fazenda) promover o seu cadastro junto à administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050.

2.
Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6º do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."
3.
Hipótese em que a intimação somente não se deu eletronicamente em razão de o Estado não ter providenciado o seu cadastro neste Tribunal Superior.

4.
Não existindo alegação nem comprovação quanto à impossibilidade da realização de tal cadastramento, não é possível exigir desta Corte outra espécie de intimação mais onerosa, razão pela qual é válido o ato realizado mediante a publicação no Diário da Justiça, não havendo que se falar em restituição de prazo recursal.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt na PET no AREsp 698.076/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 18/10/2018)

Assim, considerando que a embargante não alega nem comprova a impossibilidade do seu cadastramento, não realizado até então, consoante certidão de id. 3303417, há de ser considerada válida a intimação do ente público via Diário de Justiça, o que, segundo a mencionada certidão, fora feita por intermédio de seu Presidente, cujos advogados habilitados no sistema PJe são os mesmos, quais sejam, Dr. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho – OAB/PA 9363 e Janaína de Paiva Rodrigues- OAB/PA 17.967.

Assim, afasto a tese de intimação inválida ora analisada.

ERROR IN PROCEDENDO: NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. DEFICIÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DE CONTRARRAZÕES. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 183 DO NCPC. AFRONTA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Relata a ora recorrente que o acórdão embargado considerou a certidão de Id. 2701086, na qual se testificou o transcurso
in albis
do prazo concedido para apresentação de contrarrazões, o que lhe causou prejuízo, pois a sua resposta recursal não teve os fundamentos lá expostos analisados.

De fato, observa-se a ausência de menção no relatório às contrarrazões juntadas no id. 2855717, mas tal fato não gera por si só nulidade processual, já que, considerando o entendimento acima exposto, no sentido de considerar válida a intimação via DJe, tal resposta deveria ser considerada intempestiva, não merecendo, por isso, que seus fundamentos fossem de fato analisados, conforme ocorrera no julgado guerreado.

Isso se diz porque a intimação da embargante para apresentar contrarrazões se deu, segundo evento id. 289195, em 16.12.2019, expirando o prazo contado em dobro em 02.03.2020, revelando-se, assim, a extemporaneidade da resposta recursal feita apenas no dia 12.03.2020.

Destarte, não há que se falar em nulidade processual decorrente de deficiência na contagem do prazo, posto que, mesmo considerando o lapso temporal de 30 (trinta) dias, as contrarrazões continuam sendo intempestivas, razão pela qual afasto a presente tese nulidade arguida.

3) ERROR IN PROCEDENDO: NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. CARTA DE ORDEM ENVIADA PELA UPJ, PORÉM NÃO CUMPRIDA PELO JUÍZO ORDENADO.

A ora recorrente menciona que o feito foi pautado para a sessão de julgamento do dia 16-03-2020, a partir das 14:00 horas, a realizar-se no plenário virtual. Então, a UPJ providenciou o encaminhamento da Carta de Ordem Cível nº 0800067-98.2020.8.14.0022 à Comarca de Igarapé-Miri/PA, tendo a finalidade de intimação do representante da Fazenda Pública (embargante) acerca da pauta de julgamento. Diz que tal carta não fora cumprida, mas não causou prejuízo porque o feito foi retirado de pauta.

Assevera que tomou conhecimento desta primeira inclusão do feito em pauta de julgamento via consulta processual, surpreendendo-se com tal fato, o que provocou o seu pedido, em 12.03.2020, para retirada do processo da pauta do julgamento do plenário virtual, que se iniciaria, conforme antes frisado, no 16.03.2020, pois pretendia “acompanhar e/ou realizar sustentação oral em sessão de julgamento presencial” (id.2855721).

Reconhece que tal pleito fora atendido por este relator. Contudo, sustenta que, sem expressa motivação nos autos, após algumas semanas, sem a sua anuência, que já tinha manifestado interesse em realizar sustentação oral, fora determinado novamente a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual, datada de 25.05.2020.

Informa que UPJ providenciou o encaminhamento à Comarca de Igarapé-Miri de nova Carta de Ordem Cível tombada sob nº 0800110- 35.2020.8.14.0022, requisitando ao juízo ordenado a regular intimação do representante legal da Câmara Municipal de Igarapé-Miri/PA, acerca da inclusão do presente feito em pauta de julgamento.

Desta vez o juiz da Comarca de origem determinou o imediato cumprimento da referida Carta, entretanto não fora ela cumprida, o que teria lhe provocado prejuízo, porquanto não tivera ciência da realização da sessão de julgamento iniciada em 25.05.2020.

Tal tese, todavia, não merece prosperar pelas razões que passo a expor.

Na primeira inclusão em pauta de julgamento antes mencionada, além da ora embargante, o ora embargado (id. 2851669), também pleiteou a retirada de pauta do plenário virtual, pois tinha a intenção de realizar sustentação oral. Contudo, de acordo com a petição consignada no id. 3050941, o embargado pediu a reconsideração do petitório citado, pugnando pela reinclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Em que pese o despacho de id. 3053500 não expor as razões para tal reinclusão, pois se seguiu modelo existente no PJe, é fato que a Câmara Municipal embargante fora intimada de tal julgamento com a publicação da respectiva pauta via DJe de 15.05.2020, conforme documento constante do id. 3303418–fls.469/470, tendo em vista o multirreferido entendimento de validade de tal intimação pela via eletrônica anteriormente aludida.

Descabe também falar em prejuízo decorrente da intenção de realizar sustentação oral no feito, porquanto tal manifestação fora efetuada somente a quando da primeira inclusão em pauta de julgamento, quedando-se inerte a recorrente por ocasião da redesignação da inclusão em pauta de julgamento do feito, ou seja, aquela que iniciaria em 25.05.2020.

Ademais, mesmo na manifestação de id. 2855721, não fica clara a sua real intenção da ora embargante, pois justificou o pedido de retirada de pauta para “acompanhar e/ou realizar sustentação oral em sessão de julgamento presencial.”

Assim sendo, afasto a vertente tese analisada.

4) ERROR IN PROCEDENDO: NULIDADE ABSOLUTA. PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE MAGISTRADA QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO EM FEITO CONTINENTE (Agravo de Instrumento nº 0805896- 63.2019.8.14.0000).

Noticia a ora recorrente que a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira firmou suspeição por foro íntimo no agravo de instrumento nº 0805896- 63.2019.8.14.0000, razão pela qual não deveria ter composto a turma julgadora, sob pena de nulidade do julgamento ora guerreado.

De fato, a Desembargadora mencionada jurou suspeição no recurso antes reportado, consoante os termos da certidão de id. 3303417, contudo, mesmo que se considere que aquele recurso seja continente a este, tal fato não provoca a nulidade do julgado, pois caberia à magistrada verificar a subsistência ou não das causas da declaração de suspeição no vertente recurso, tendo em vista as razões de foro íntimo não poderem ser aferidas objetivamente.

Nesse sentido é jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO. PROVENTOS DE PENSÃO OFICIAL. ORIGENS DISTINTAS. COMPENSAÇÃO AFASTADA. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
Cabe ao magistrado que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo verificar a subsistência ou não das causas da declaração. Precedentes.

2. O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materiais, em razão da origens distintas dessas verbas. 3. Não se admite a compensação da indenização arbitrada judicialmente com benefício de pensão oficial recebida pela parte. Precedentes.

4. Ausente o requisito do prequestionamento dos temas relativos aos juros de mora e correção monetária, tem aplicação a Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no Ag 1401036/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADA POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 135 DO CPC.

1.
As razões da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente. Apenas o magistrado que a declarou pode reconhecer que ainda persiste, ou o que não mais subsiste.

2. Deve-se levar em consideração e ter-se como determinante o fato de o julgamento ter ocorrido após quase quatro anos da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, pois as causas podem ser alteradas, e apenas o próprio magistrado pode reconhecer a manutenção ou alteração das circunstâncias. Como não se declarou suspeito para o julgamento da apelação, presume-se que entenda não mais existir razões da suspeição.

3. Divergência jurisprudencial não configurada em razão da ausência de similitude fática, especialmente pelo fato do transcurso do prazo de quase quatro anos decorridos entre a declaração e o julgamento.

Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.

(REsp 785.939/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009)

Assim, não havendo manifestação da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira no mesmo sentido da exposta no recurso de agravo de instrumento nº 0805896- 63.2019.8.14.0000, não há como se considerar ser ela suspeita para o presente julgamento, dada a impossibilidade de aferir objetivamente as razões que a levaram a jurar suspeição naquele outro recurso.

Destarte, afasto a presente tese examinada.

Não havendo mais questões de ordem pública a serem analisadas, passo a examinar o mérito recursal.

MÉRITO.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro qualquer um dos vícios apontados pela recorrente no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pela embargante em seu recurso.

Nestes aclaratórios tem-se que a recorrente afirma que o julgado atacado colide com tese de repercussão geral do STF, na qual se firmou o entendimento de impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito de processo político-administrativo de competência exclusiva do Legislativo.

Ocorre que a decisão embargada não adentrou no mérito da decisão política, mas, sim, reconheceu a “fumaça do bom direito” à alegação de a Câmara dos Vereadores embargante ter extrapolado a sua competência para análise de fatos de natureza político-administrativa, ao julgar episódios que se subsumiriam em crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios, com previsão no art. 1º da legislação mencionada, o que fere a legalidade, permitindo-se, aqui, a análise e correção pelo Poder Judiciário. Logo, o decisório ora atacado não colide com a tese em repercussão geral mencionada.

De mais a mais, o julgado se fundamentou em jurisprudência do STJ, que colaciono a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 E DO DECRETO N. 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO IMPROBO QUE TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO N. 2.138/RJ) IN CASU.

1. Os cognominados crimes de responsabilidade ou, com designação mais apropriada, as infrações político-administrativas, são aqueles previstos no art. 4º do Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e sujeitam o chefe do executivo municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato, litteris: "São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato" [...].

2. Deveras, as condutas tipificadas nos incisos do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67 versam os crimes funcionais ou crimes de responsabilidade impróprios praticados por prefeitos, cuja instauração de processo criminal independente de autorização do Legislativo Municipal e ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, ex vi do inciso X do art. 29 da Constituição Federal. Ainda nesse sentido, o art 2º dispõe que os crimes previstos no dispositivo anterior são regidos pelo Código de Processo Penal, com algumas alterações: "O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações" [...] (Precedentes: HC 69.850/RS, Relator Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 27 de maio de 1994 e HC 70.671/PI, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 19 de maio de 1995).

3. A responsabilidade do prefeito pode ser repartida em quatro esferas: civil, administrativa, política e penal. O código Penal define sua responsabilidade penal funcional de agente público. Enquanto que o Decreto-Lei n. 201/67 versa sua responsabilidade por delitos funcionais (art. 1º) e por infrações político-administrativas (art. 4º). Já a Lei n. 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para os atos ímprobos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o caso.

4. A Lei n. 8.492/92, em seu art. 12, estabelece que "Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito" [...] a penas como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e obrigação de ressarcir o erário e denota que o ato improbo pode adentrar na seara criminal a resultar reprimenda dessa natureza.

5. O bis in idem não está configurado, pois a sanção criminal, subjacente ao art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, não repercute na órbita das sanções civis e políticas relativas à Lei de Improbidade Administrativa, de modo que são independentes entre si e demandam o ajuizamento de ações cuja competência é distinta, seja em decorrência da matéria (criminal e civil), seja por conta do grau de hierarquia (Tribunal de Justiça e juízo singular).

6. O precedente do egrégio STF, relativo à Rcl n. 2.138/RJ, cujo relator para acórdão foi o culto Ministro Gilmar Mendes (acórdão publicado no DJ de 18 de abril de 2008), no sentido de que "Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, "c", da Constituição", não incide no caso em foco em razão das diferenças amazônicas entre eles.

7. Deveras, o julgado do STF em comento trata da responsabilidade especial de agentes políticos, definida na Lei n. 1.079/50, mas faz referência exclusiva aos Ministros de Estado e a competência para processá-los pela prática de crimes de responsabilidade. Ademais, prefeito não está elencado no rol das autoridades que o referido diploma designa como agentes políticos (Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 884.083/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ de 26 de março de 2009; REsp 1.103.011/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20 de maio de 2009; REsp 895.530/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 04 de fevereiro de 2009; e REsp 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, relator para acórdão ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 10 de março de 2008).

8. O STF, no bojo da Rcl n. 2.138/RJ, asseverou que "A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, "c", (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950)" e delineou que aqueles agentes políticos submetidos ao regime especial de responsabilização da Lei 1.079/50 não podem ser processados por crimes de responsabilidade pelo regime da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena da usurpação de sua competência e principalmente pelo fato de que ambos diplomas, a LIA e a Lei 1.079/1950, preveem sanções de ordem política, como, v. g., infere-se do art. 2º da Lei n. 1.079/50 e do art. 12 da Lei n. 8.429/92. E, nesse caso sim, haveria possibilidade de bis in idem, caso houvesse dupla punição política por um ato tipificado nas duas leis em foco.

9. No caso sub examinem, o sentido é oposto, pois o Decreto n. 201/67, como anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios (art. 1º) e também a respeito
de infrações político-administrativas ou crimes de responsabilidade próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e com imposição de sanção de natureza política e aqueles com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de penas restritivas de liberdade
. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do recorrido nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime funcional, ressoa evidente que a eventual sanção penal não se sobreporá à eventual pena imposta no bojo da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, não se cogita bis in idem.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1066772/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009)

Assim, em princípio, vislumbrou-se vício sobre a competência para o julgamento dos fatos relatados na origem, posto que a Câmara de Vereadores do Município de Igarapé-Miri não seria competente para o julgamento das alegadas infrações cometidas pela ora recorrido, o que, frise-se, encontra-se dentro da esfera de atuação do Poder Judiciário e isso sem que se fale violação ao princípio da separação dos poderes, pois a análise cingiu-se à competência do julgamento dos atos atribuídos ao alcaide.
[3]

Percebe-se, por conseguinte, que, em relação aos pontos apontados como contendo vícios, os presentes embargos declaratórios, reitere-se, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, dado que, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo de id. 3195511, tem-se que, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, é requisito para o seu deferimento a “probabilidade de provimento do recurso”, o que não ocorreu na hipótese, pois o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte contrária foi provido, consoante se depreende do id. 2868334, e os aclaratórios opostos pela ora peticionante, diante das razões supra, envereda pelo mesmo desiderato, evidenciando o não cabimento de tal pleito.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém,10 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2º
O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

[2]
Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código , deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2º , e 270, parágrafo único .

[3]
MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO MUNICIPAL.
CASSAÇÃO DE MANDATO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI Nº 201/67. NULIDADES DO PROCESSO
. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A leitura integral do processo político-administrativo, prevista no art. 5º, V, do DL 201/67, há de ser entendida como referente às principais peças processuais, essenciais à formação do entendimento sobre o caso.

2.
A competência para julgar infrações político-administrativas de Prefeito Municipal é da Câmara de Vereadores, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade do processo, mas não os aspectos políticos da decisão.

3. De acordo com o rito previsto no art. 5º do DL 201/67, o juízo de recebimento da denúncia pode ser efetuado independentemente de apresentação de prévia defesa ou de parecer jurídico.

4. Não é inconstitucional o sistema de sorteio na composição da comissão processante, previsto no art. 5º do DL 201/67.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 26.404/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ
e 02/06/2008)

Belém, 11/08/2020